Tribunal: TJPA
Processo: 0812606-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812606-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA RODRIGUES BATISTA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.

IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, que deferiu liminar determinando a apreensão do veículo objeto do contrato, com autorização de arrombamento e uso de força policial, se necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tramitação em segredo de justiça configura nulidade processual; (ii) estabelecer se a mora foi validamente constituída; (iii) determinar se o contrato eletrônico apresentado possui validade formal; e (iv) verificar se alegações de abusividades contratuais impedem a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tramitação do feito não se deu sob segredo de justiça, tendo o juízo de origem indeferido expressamente o pedido de sigilo por ausência de enquadramento nas hipóteses legais do art. 189 do CPC, afastando qualquer nulidade processual.

4. A constituição em mora foi regular, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 1132, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pelo devedor.

5. O contrato eletrônico é formalmente válido, mesmo sem certificação digital da ICP-Brasil, nos termos da MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º, não havendo prova de vício ou falsidade do documento.

6. As alegações de venda casada, tarifas abusivas e capitalização de juros dizem respeito ao mérito contratual e não interferem nos requisitos específicos da liminar de busca e apreensão, quais sejam, inadimplemento, contrato de alienação fiduciária e constituição da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA RODRIGUES BATISTA contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão (processo nº 0889667-30.2024.8.14.0301), ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A..

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“ISTO POSTO, com espeque no art. 3º do Decreto Lei nº 911/69, DETERMINO a busca e apreensão do veículo objeto da demanda, com especificações constantes nos autos, podendo se realizar em domingos e feriados, ou os dias uteis, fora do horário estabelecido no art. 212, Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autorizados o arrombamento e a força policial, se necessários.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o processo tramitou indevidamente em segredo de justiça, configurando vício processual que macula todos os atos praticados. Sustenta que a notificação enviada pelo banco não foi efetivamente entregue, conforme comprova o aviso de recebimento devolvido "ao remetente", não configurando, assim, a mora necessária à propositura da ação. Argumenta que o contrato juntado aos autos não possui assinatura digital válida, mas apenas assinatura digitalizada, sem certificação pela ICP-Brasil. Aponta venda casada de seguro, cobrança de tarifas abusivas (cadastro, registro, avaliação), capitalização diária de juros e juros moratórios em patamar superior ao legal.

Com base nessa argumentação, requer a revogação da liminar concedida na origem.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada presentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Passo ao exame das questões suscitadas pela agravante, que merecem ser analisadas de forma sistemática para adequada solução da controvérsia.

2.1.

Da alegada nulidade por segredo de justiça indevido

A primeira alegação da agravante, referente à suposta nulidade dos atos processuais em razão da tramitação indevida em segredo de justiça, não prospera.

Conforme se verifica da decisão agravada, o MM. Juiz de primeiro grau expressamente indeferiu o pedido de segredo de justiça formulado pelo banco autor, determinando à UPJ a retirada do sigilo dos autos por ausência de enquadramento nas hipóteses legais do art. 189 do CPC.

A decisão foi fundamentada na constatação de que se tratava de "feito de natureza cível, em que se demanda por dívida civil, que não aparenta encontrar-se nas hipóteses de segredo de justiça". Ademais, o magistrado reconheceu que "o procedimento em segredo de justiça requer tanto da secretaria quanto do juízo uma série imensa de procedimentos diferenciados, que demanda tempo e custo públicos".

Dessa forma, não há que se falar em nulidade processual, uma vez que o próprio juízo corrigiu tempestivamente eventual irregularidade procedimental, afastando o sigilo indevidamente requerido. A alegação da agravante de "erro de forma" ou "prática ardilosa" carece de respaldo fático e jurídico.

2.2.

Da notificação extrajudicial e constituição em mora

A segunda alegação da agravante, concernente à invalidade da notificação extrajudicial, também não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1132 (recursos repetitivos), pacificou definitivamente a questão da notificação em contratos de alienação fiduciária, estabelecendo a seguinte tese vinculante:

"É suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento." (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15/12/2021)

Esta orientação jurisprudencial, que vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, estabelece que basta o envio da notificação ao endereço contratual para a válida constituição em mora, independentemente da comprovação de recebimento efetivo pelo devedor.

No caso dos autos, o banco agravado comprovou o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato firmado com a agravante. O fato de o aviso de recebimento ter retornado "ao remetente" não invalida a notificação, nos termos da orientação consolidada pelo STJ.

Portanto, resta atendido o disposto no §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, configurando-se regularmente a mora contratual necessária à propositura da ação de busca e apreensão.

2.3.

Da validade do contrato eletrônico

A terceira alegação da agravante, relativa à invalidade do contrato eletrônico por ausência de certificação digital adequada, igualmente não procede.

O art. 10, §2º da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 estabelece que as declarações constantes de documentos em forma eletrônica, quando as assinaturas digitais utilizarem certificado não credenciado pela ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, desde que a parte tenha aceito sua validade.

Ademais, mesmo assinaturas digitalizadas podem ter validade jurídica quando não há impugnação específica por meio de prova técnica ou indícios concretos de falsificação, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

No presente caso, a agravante limitou-se a fazer alegações genéricas sobre a invalidade do contrato, sem apresentar prova técnica que demonstrasse adulteração, falsificação ou qualquer vício que comprometesse a integridade do documento eletrônico.

Assim, mantém-se íntegra a força executiva do título contratual, não havendo razões para questionar sua validade formal.

2.4.

Das alegadas abusividades contratuais

Por fim, as alegações referentes a supostas abusividades contratuais (venda casada de seguro, tarifas abusivas, capitalização irregular de juros e juros moratórios excessivos) não têm o condão de obstar a concessão da liminar de busca e apreensão.

Tais questões, ainda que eventualmente procedentes, referem-se ao mérito contratual e não afetam os pressupostos específicos para a concessão da medida liminar, quais sejam: a) existência de contrato de alienação fiduciária; b) inadimplemento contratual; e c) constituição válida em mora.

Como bem observado pelo MM. Juiz de primeiro grau, encontram-se comprovados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, justificando plenamente a concessão da liminar.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/10/2025